Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão foi omisso porque não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme estabelece o art. 489, IV, do CPC. Sustenta que a aplicabilidade dos valores fixados pelo Decreto no 43.821/22 foi apenas uma de várias alegações quanto à necessidade de redução dos honorários fixados.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão da embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que em caso de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, e comprovada a atuação no processo, a autora faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, nos moldes estabelecidos pelo art. 22, §1o, da Lei no 8.906/94, notadamente quanto ao “(...) direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.